Tribunal: STF
Processo: ARE 1599722
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo. Alegação de violação ao Art. 5º, LVII, LIV e LV da Constituição Federal. Repercussão geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento.  Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Eduardo Lucena Braz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE EXPLOSIVO E ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO 7º APELANTE. PREJUDICADO O APELO DO 3º APELANTE. 1- Padece de interesse recursal a apelação requerendo a manutenção da absolvição. 2- Diante da certidão de óbito, comprovando a morte de um dos recorrentes, necessário se torna, nos termos 107, inciso I, do Código Penal, e artigos 61 e 62, do Código de Processo Penal, decretar a extinção de sua punibilidade. APELO MINISTERIAL. REFORMA DA SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS. MAJORAÇÃO DA PENA QUANTO AOS DEMAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE EXPIAÇÃO PARA O FECHADO. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DA TENTATIVA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS MENORES DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. 1- Restando demonstradas as condutas ilícitas pertinentes ao crime de roubo majorado consumado, incabível a absolvição por falta de provas, desclassificação para a modalidade tentada ou para furto, se os elementos do caso concreto evidenciam que após a subtração da res furtiva, foi empregada violência exercida com disparos de arma de fogo para garantir a posse do bem, ainda que por breve lapso temporal. 2- Restando demonstrada, pelos elementos de convicção apurados nos autos, a conduta ilícita praticada pelo 1º apelado, imperativa a reforma da sentença absolutória com a consequente imposição da pena ao delito em referência. 3- Não se aplica a participação de menor importância à processada que contribuiu, decisivamente, para a empreitada criminosa. 4- Impõe-se a majoração das basilares, quando demonstrada a análise desfavorável de três circunstâncias judiciais. 5- Deve ser reconhecida a agravante genérica prevista no art. 61, II, “d”, do CP, em razão do uso do explosivo que gerou perigo comum à coletividade. 6- Aplicado o regime de expiação no semiaberto, ao 2º, 3º, 4º, 5º e 6º apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP, e no fechado, ao 1º apelado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do CP. 7- Somente quanto ao 2º e 5º apelantes, partindo da pena final estabelecida, constata-se o seu enquadramento dentro do patamar previsto no artigo 109, inciso III, do CP, contados pela metade em razão da menoridade dos agentes, pois, entre as datas da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, transcorreu tempo superior ao exigido em lei, o que impõe declarar, de ofício, extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente. 8- Não conhecido o recurso do 7º apelante, e conhecido os demais; negado provimento aos defensivos e dado provimento ao do MP para reformar a sentença absolutória em relação a um dos denunciados, bem como para majorar a pena de todos eles. De ofício, declaro extinta a punibilidade do 3º apelante, pela sua morte, e do 2º e 5º apelantes, pela prescrição superveniente.”
(Apelação Criminal nº 0325851-56.2014.8.09.0064, Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator Desembargador J. Paganucci Jr., j. 03.03.2022)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, incisos LVII, LIV e LV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, ao argumento de que a condenação pelo crime de roubo circunstanciado foi mantida sem prova suficiente da elementar violência ou grave ameaça. 
Aduz que a decisão recorrida teria desconsiderado a fragilidade do acervo probatório e mantido a tipificação mais gravosa, em vez de reconhecer a adequação da conduta ao delito de furto qualificado. 
Argumenta, ainda, que a pena-base foi majorada sem fundamentação idônea. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para desclassificar a conduta para furto qualificado, com a consequente redimensão da pena, ou, subsidiariamente, a fixação da reprimenda no mínimo legal e a aplicação de regime mais brando.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda, verifico que a matéria constitucional versada no art. 5°, LVII, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Por fim, verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Desclassificação para furto. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1.530.513-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  06.03.2025)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1279385-AgR, Min. Relator Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE 1263578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-05-2020)

“Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Roubo duplamente majorado. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência da súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE 1456899 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-12-2023)

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Extorsão. Princípio da consunção. Dosimetria de pena. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1520270 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-12-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente